Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. “QUANTUM”. REDUÇÃO. PARCIAL REFORMA DA DECISÃO.
1. A súmula n. 410 do colendo STJ, que determina a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer imposta, não se aplica ao presente caso, pois a instituição a quem dirigida a obrigação encontra-se cadastrada para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica e, assim, foi devidamente intimada por meio eletrônico, sendo as intimações realizadas na forma eletrônica consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Precedentes.
2. A fixação de astreintes encontra suporte legal, e sua concretização depende da atitude da parte: se permanecer inerte, recalcitrante, pagará a multa, do contrário, cumprindo a ordem judicial a tempo e modo, nada desembolsará.
3. O art. 537, § 1o, inc. I, do CPC, estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. No particular, adequada se faz a redução da cominação limite para patamar razoável em face da obrigação controvertida nos autos, de modo a manter o caráter persuasivo da medida, sem se transformar em fonte de enriquecimento injustificado da outra parte.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.